Tribunal: TJSP
Processo: 2185074-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu a tutela requerida consistente em determinar a suspensão dos efeitos da negativação junto ao Banco Central (BACEN) em seu sistema SCR, com a expedição de ofício. Insurgência. Inadmissibilidade. Não preenchimento dos requisitos para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu a tutela requerida consistente em determinar a suspensão dos efeitos da negativação junto ao Banco Central (BACEN) em seu sistema SCR, com a expedição de ofício. Insurgência. Inadmissibilidade. Não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Art. 300, caput, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.